Tribunal: TJDFT
Processo: 0816398-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA SOBRE O PEDIDO DE GRATUIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DESCONTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito pelo não recolhimento das custas iniciais, sem decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o procedimento adotado pelo juízo de origem observou o devido processo legal quanto à análise do pedido de justiça gratuita antes da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça é garantia constitucional fundamental, sendo assegurada assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil determina que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade mediante decisão fundamentada, após oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência.
5. Na hipótese dos autos, embora a parte tenha apresentado documentos para comprovar sua alegada condição de hipossuficiência, não houve decisão expressa e fundamentada sobre o pedido de gratuidade da justiça, mas apenas a extinção direta do processo.
6. Na espécie, o procedimento consentâneo com a análise do pedido de gratuidade de justiça comanda, após a análise dos documentos apresentados, proferir decisão fundamentada sobre o pedido de gratuidade e, em caso de indeferimento, oportunizar à parte o recolhimento das custas iniciais no prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por não recolhimento de custas iniciais sem prévia decisão fundamentada sobre o pedido de gratuidade da justiça viola o devido processo legal. 2. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, deve ser oportunizado à parte o recolhimento das custas iniciais, antes de qualquer medida extintiva do processo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, artigos 99, parágrafo 2o e parágrafo 3o, 290, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.